Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-15.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005927-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), JAIR GONGORA - CPF: 259.169.479-68 (AGRAVANTE), JOAO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 11.667.760/0001-73 (AGRAVADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA - CPF: 406.460.251-04 (AGRAVADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), JEFERSON RISCIK - CPF: 036.045.021-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ANTIGO PATRONO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Evidenciada que a publicação foi realizada em nome de advogado que não mais atuava no processo e, considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em seu nome, necessário se faz restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005927-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JAIR GONGORA

AGRAVADOS:

JOAO DA SILVA EIRELI – ME E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIR GONGORA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível De Lucas do Rio Verde-MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1004298-41.2016.8.11.0045, opostos por
JOAO DA SILVA EIRELI – ME
e
JOAO DA SILVA
em face da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1001288-86.2016.8.11.0045 (PJE), que indeferiu a devolução do prazo para o agravante impugnar os embargos à execução.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que o advogado habilitado não foi devidamente intimado para impugnar os embargos à execução, sendo que o acesso aos autos, como terceiro, não é suficiente para ensejar no conhecimento para fins de intimação ou citação do seu conteúdo.

Sustenta que segundo o artigo 9º, §1º da Lei nº. 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), “
as citações, intimação, notificações e remessas que viabilizam o acesso a integra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
” (sic), quando o ato de comunicação for efetivamente realizado.

Discorre que os registros de publicação ocorreram em nome do antigo patrono, o qual já tinha repassado substabelecimento para o atual, sem reserva de poderes, inclusive antes mesmo do ingresso dos Embargos à Execução.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para devolução do respectivo prazo processual (id. 82775956).

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, asseverando que os embargos foram distribuídos por dependência ao feito principal, portanto, com a devida vinculação. Informam que a publicação fora realizada em nome do antigo patrono, quando ele ainda estava habilitado para apresentar defesa, pois a procuração não havia sido revogada e o substabelecimento ainda não tinha sido juntado. Ainda, discorrem que o procurador do agravante sempre teve acesso aos autos, porém nunca se manifestou, razão pela qual pugnam pela manutenção da decisão agravada (id. 84916484).

O preparo foi recolhido (id. 83442995 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JAIR GONGORA
, ora agravante,
ajuizou a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1001288-86.2016.8.11.0045 em desfavor de
JOÃO DA SILVA EIRELI – ME
e
JOÃO DA SILVA
.

Em 02/12/2016 os agravados opuseram embargos à execução (
Processo nº. 1004298-41.2016.8.11.0045), sendo que em
17/10/2017
sobreveio a decisão que determinou a intimação do embargado/agravante para impugnar os embargos, cujo registro de ciência foi efetivado em nome do advogado REGISSON JOSE DE CASTRO em 24/10/2017, às 11:02 (Expediente nº 782757, autos dos embargos à execução).

A Secretaria da Vara certificou o decurso do prazo pelo embargado (id. 30963716 - Pág. 1, autos da execução), razão pela qual o agravante/embargado peticionou chamando o feito a ordem, haja vista que a intimação ocorreu em nome do antigo patrono, ou seja, de REGISSON JOSE DE CASTRO, em detrimento de GILBERTO CRISTOFOLINI.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de restituição de prazo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“VISTOS.

Inicialmente, não há que se falar em nova intimação do embargado para apresentar impugnação, conforme requerido no ID n.º 32734237, explico.

Embora o embargado sustente que a intimação da decisão de ID n.º 10309716 se deu somente em nome de seu antigo patrono, Dr. REGISSON JOSÉ DE CASTRO, denota-se que o sucessor e atual advogado, Dr.

GILBERTO CRISTOFOLINI, após a habilitação e juntada de substabelecimento na execução associada (processo n.º 1001288-86.2016.8.11.0045), acessou os presentes embargos em pelo menos três oportunidades:
13/06/2017 15:33, 02/10/2017 14:33 e 24/10/2017 21:46, conforme se vê do acesso de terceiros
.

Ou seja, o exequente, ora embargado, através de seu advogado Dr.

GILBERTO CRISTOFOLINI, tomou conhecimento da propositura dos presentes embargos pelo devedor, bem como em 24/10/2017 21:46, teve ciência da decisão de ID n.º 10309716, lançada em 18/10/2017, a qual recebeu os presentes embargos e determinou a intimação da parte embargada para apresentar impugnação
.

Assim, o embargado, através de seu advogado já constituído (substabelecimento juntado na execução associada), teve acesso aos autos, tomando conhecimento de seu conteúdo, como se houvesse requerido vistas de autos físicos em balcão.

Desse modo, considera-se suprido a intimação do embargado, ratificando a certidão de ID n.º 30963716, porquanto inequívoco o seu conhecimento quanto aos termos da presente demanda, bem como da decisão de ID n.º 10309716.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CONSULTA DA DECISÃO. CIÊNCIA REGISTRADA. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. I - A intimação do embargado-credor para impugnar os embargos à execução efetivou-se com a consulta eletrônica ao teor da decisão, portanto, não procede a alegação de nulidade do processo e da r. sentença por ausência de intimação do Advogado por publicação no DJe. Art. 5º, § 1º, da Lei 11.419/06. II - Registrada a ciência do embargado-credor do teor da decisão pelo sistema eletrônico do Tribunal, cuja divulgação possui presunção de veracidade e confiabilidade, o prazo para embargos à execução teve início no dia útil seguinte à consulta, transcorrendo sem manifestação. Arts. 197 e 231, inc. V, do CPC. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 07087066920188070020 DF 0708706-69.2018.8.07.0020, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

De lado outro, indefiro o pedido formulado pela parte embargante no ID n.º 19856103, visto que a ausência de impugnação aos embargos pelo credor, ora embargado, não enseja, por si só, a suspensão da execução, conforme já salientado no processo n.º 1001288-86.2016.8.11.0045.

Ademais, considerando que os presentes embargos não foram recebidos com efeito suspensivo, não há que se falar em suspensão da execução associada, tampouco, restituição do bem penhorado naquele feito.

No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, digam as partes se pretendem a produção de outras provas, indicando em caso positivo o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Prazo: 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, torne-me conclusos para sentença.

Proceda a escrivania a exclusão do advogado Dr. REGISSON JOSÉ DE CASTRO dos presentes autos, devendo as intimações e publicações em face do embargado serem realizadas exclusivamente em nome do Dr.

GILBERTO CRISTOFOLINI (já habilitado), conforme substabelecimento sem reservas de poderes juntados nos autos da execução associada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias”.

Em consulta aos autos da execução, nota-se que em
21/11/2016
, o agravante substabeleceu poderes ao patrono GILBERTO CRISTOFOLINI,
sem reserva de poderes
(id. 4142727 - Pág. 1, autos da execução), ou seja, quando ocorreu a intimação para o embargado impugnar os embargos (17/10/2017), o advogado que registrou ciência já não mais patrocinava na causa.

Diante de tais circunstâncias, pode-se concluir que houve prejuízo ao agravante, quanto ao fato de não constar o nome do novo patrono, constituído anteriormente, sendo que o acesso de terceiros não é suficiente para ensejar no conhecimento para fins de citação ou intimação.

Segue entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO. 1.
A LÓGICA DA PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DE DECISÃO CONSTANTE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO DA HABILITAÇÃO DE ADVOGADO COM A CARGA DO PROCESSO, NÃO SE APLICA NOS PROCESSOS ELETRÔNICOS
. 2. PARA TER ACESSO AO CONTEÚDO DE DECISÃO PROLATADA E NÃO PUBLICADA NOS AUTOS ELETRÔNICOS, O ADVOGADO DEVERÁ ACESSAR A DECISÃO, GERANDO AUTOMATICAMENTE, INFORMAÇÃO NO MOVIMENTO DO PROCESSO ACERCA DA LEITURA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1592443 PR 2016/0072199-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019 REVPRO vol. 294 p. 459)

Portanto, considerando que a publicação foi realizada em nome de advogado que não mais atuava no processo e, considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em seu nome, necessário se faz restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÕES EM NOME DE ANTIGO PATRONO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. NECESSIDADE. 1.
Evidenciado que as publicações foram feitas em nome de advogada que não mais atuava no processo e, considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em seu nome, necessário se faz restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07281906220208070000 DF 0728190-62.2020.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS INTIMAÇÕES EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO, MAS INDEFERIU REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO – OFENSA AO ART. 272, §§ 2º E 5º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕE
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Constando pedido expresso, em petição de juntada de procuração, para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações. A ausência de intimação de procurador que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, sendo despiciendo o argumento utilizado pelo Magistrado de que incumbia à parte praticar o ato que lhe cabia juntamente com a arguição da nulidade da intimação.
Como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal
.”
(N.U 1010693-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para restituir o prazo pleiteado pelo agravante, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021